Tribunal: STF
Processo: HC 184253
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 572.426, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal. Em 18.12.2019, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “[n]a hipótese de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e tendo a custódia preventiva se estendido por mais de noventa dias é cabível a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, com o propósito de reduzir a superlotação carcerária e evitar a proliferação desenfreada da COVID-19. Assim, é absolutamente ilegal a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em outras cautelares, na medida em que o delito pelo qual responde o paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça, assim como os demais processos criminais contra ele distribuídos. Além disso, a prisão perdura por mais de noventa dias e não há indicação do encerramento da instrução criminal em prazo razoável”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares.
    6. Por meio da petição 23.545/2020, a defesa “requerer a juntada do r. despacho proferido pelo douto Juízo inicial, que adiou a audiência instrutória, anteriormente prevista para 24 de abril de 2020, designando a data de 18 de junho de 2020 para a realização o ato”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A alegação do impetrante não foi sequer apreciada pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    12. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente reincidente denunciado pelo crime de estelionato praticado contra idoso. Tal como assentou o Juízo de origem o acionante “ falsifica documentos reiteradamente, utilizando-os para o crime de estelionato, especialmente fraudando contratações. Tais circunstâncias demonstram que, em liberdade, representa risco concreto à ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de reiteração criminosa”. Além disso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/PR, no sentido de que, “para além da necessidade da custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva, não há dados concretos que demonstrem que o paciente, no estabelecimento em que se encontra, está sob risco de contrair o Covid-19. Nem tampouco há prova da impossibilidade de adoção das medidas de contenção elencadas na Portaria Interministerial n.º 7, na hipótese de comprovada existência de casos de contaminação no local”. 
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 22 de abril 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator